Tribunal: TJMT
Processo: 1018959-45.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018959-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARTUR DAROS ALVES PIRES - CPF: 092.253.819-05 (RECORRENTE), ARTUR DAROS ALVES PIRES - CPF: 092.253.819-05 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ZABOT KRZYZANOVSKI - CPF: 062.700.201-31 (ADVOGADO), MURILO MANSKE COSTA - CPF: 067.186.851-94 (RECORRENTE), MATHEUS MANSKE COSTA - CPF: 074.680.031-22 (RECORRENTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. GOLPE FINANCEIRO. CONTUMÁCIA DE UM DOS AUTORES. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência para recuperação de conta em rede social, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a um dos autores por contumácia e rejeitou os pedidos de reparação por danos materiais e de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo em relação ao autor que não compareceu à audiência de conciliação; (
ii
) saber se a plataforma digital responde por dano material decorrente de transferência feita pela vítima
a conta bancária de terceiro estelionatário; e (
iii
) saber se a invasão de conta em rede social e o uso do perfil para aplicação de golpes em nome do titular configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, no âmbito dos Juizados Especiais, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

A falha de segurança da plataforma caracteriza defeito na prestação do serviço quanto à proteção da conta do usuário.

Não há dever de reparar o dano material quando a vítima realiza transferência voluntária para conta de terceiro desconhecido, sem conferência da titularidade do destinatário. Nessa hipótese, há ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

A invasão da conta e o uso indevido do perfil para a prática de fraudes em nome do titular ultrapassam o mero aborrecimento. A situação compromete a credibilidade do usuário perante seu círculo social e configura dano moral indenizável.

O valor da compensação por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia. 2. A transferência voluntária de valores pela vítima para conta de terceiro desconhecido, sem conferência da titularidade do destinatário, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da plataforma digital pelo dano material. 3. A invasão de conta em rede social e a utilização do perfil para a prática de fraudes em nome do titular configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 51, I; CDC, art. 14, § 1º e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1082621-17.2024.8.11.0001, Rel. Des.
Gleidson
de Oliveira
Grisoste
Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 345107869) interposto por Artur
Daros
Alves Pires e outros, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 345107865, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 345107867), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

A demanda originária narra que a conta do autor Artur
Daros
Alves Pires na plataforma Instagram (@
artur_daros
) foi invadida por terceiros no dia 14 de março de 2025. Na ocasião, os invasores alteraram as credenciais de recuperação de senha e passaram a utilizar o perfil para publicar anúncios fraudulentos de venda de móveis e eletrodomésticos. A petição inicial (ID 345107371) relata que o titular da conta realizou sucessivas tentativas de recuperação por meio dos mecanismos oferecidos pela plataforma (conforme códigos de verificação via WhatsApp no ID 345107372, tentativa de envio de selfie no ID 345107373 e comunicações por e-mail no ID 345107374), todas sem sucesso devido à alteração dos dados pelos fraudadores. Em decorrência das publicações enganosas, o autor Murilo
Manske
Costa, acreditando tratar-se de negociação legítima com seu conhecido, solicitou que seu irmão, Matheus
Manske
Costa, transferisse o valor de R$ 4.000,00 para a conta bancária indicada pelo fraudador, de titularidade de terceiro estranho à relação (Jose Armando de Sousa), conforme comprovante de transferência bancária (ID 345107375). O fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial por meio de boletim de ocorrência (ID 345107376).

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência (ID 345107387) para determinar à empresa ré o restabelecimento do acesso à conta em favor do autor Artur. Na sequência, foi realizada audiência de conciliação por videoconferência (ID 345107860), à qual
compareceram os autores Artur e Matheus, restando consignada, contudo, a ausência do autor Murilo
Manske
Costa. A empresa ré apresentou contestação (ID 345107856), arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a ausência de responsabilidade civil em virtude da culpa exclusiva da vítima e de terceiro, ressaltando o oferecimento de ferramentas de segurança aos usuários e a inexistência de nexo de causalidade em relação aos danos materiais e morais pleiteados.

Sobreveio a sentença (ID 345107865), que declarou a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao autor Murilo
Manske
Costa, com fundamento na sua contumácia (ausência na audiência). No mérito, a decisão confirmou a tutela de urgência para a recuperação da conta, mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. O juízo sentenciante fundamentou que o dano material não comportava reparação pela plataforma em razão da ausência de cautela mínima dos consumidores ao transferirem valores para a conta de pessoa desconhecida, caracterizando a excludente de responsabilidade. Quanto ao dano moral, a sentença concluiu tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar lesão aos direitos da personalidade do titular da conta. Após a oposição de embargos de declaração pelos autores para correção de erro material no endereço de e-mail de recuperação (ID 345107866), a sentença foi retificada nos exatos limites do apontamento (ID 345107867).

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 345107869), pugnando pela reforma da sentença. Sustentam, em síntese, que a invasão do perfil não representa mero aborrecimento, mas uma efetiva violação aos direitos da personalidade. Argumentam que a plataforma falhou ao permitir a invasão e ao não
fornecer
mecanismos adequados para a imediata recuperação, permitindo que a imagem do autor Artur fosse utilizada para a perpetração de estelionatos contra seu círculo de relacionamento. Requerem a fixação de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00, além do provimento dos demais pedidos iniciais, com a condenação da recorrida nos ônus sucumbenciais.

A empresa ré apresentou contrarrazões (ID 346356863), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reitera as teses de segurança da plataforma, culpa exclusiva das vítimas e de terceiros, e refuta a existência de configuração de danos morais
e materiais, asseverando a ausência de nexo causal entre a sua conduta como provedora de aplicação de internet e os prejuízos financeiros suportados pelos recorrentes. O recurso foi recebido no efeito devolutivo, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente (ID 345107871).

Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal e incluídos em pauta de julgamento virtual, com as devidas intimações expedidas às partes (ID 345556373 e ID 346204374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo e dispensado de preparo em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o conhecimento da via recursal é
medida
que se impõe.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância revisora exige a análise detida de três eixos fundamentais que estruturam a lide: a regularidade da extinção do processo em face do autor Murilo
Manske
Costa por contumácia; a viabilidade da responsabilização da empresa provedora de aplicação de internet pelos danos materiais decorrentes do golpe financeiro; e a caracterização, bem como o arbitramento, dos danos morais suportados pelo titular do perfil invadido.

Iniciando a análise pela questão da contumácia, o sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios próprios e inafastáveis, dentre os quais se destacam a oralidade, a simplicidade, a celeridade e a economia processual. O comparecimento pessoal das partes nas audiências não é uma mera formalidade procedimental, mas uma exigência legal indispensável para a viabilização da tentativa de conciliação, fase nuclear deste microssistema de justiça. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995 é peremptório ao estabelecer que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências designadas. No caso vertente, a ata da audiência de conciliação (ID
345107860) atesta inequivocamente a ausência do autor Murilo
Manske
Costa no ambiente virtual de julgamento.

A tentativa posterior de justificação da ausência não possui o condão de afastar o rigor da norma, especialmente porque as alegações de dificuldades técnicas de conexão precisam ser robustamente comprovadas e informadas em tempo hábil. A dinâmica do processo nos Juizados Especiais não tolera dilações probatórias complexas apenas para comprovar a falha na participação de um ato processual para o qual a parte estava devidamente intimada e ciente das consequências de sua omissão. Portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao autor Murilo
Manske
Costa revela-se juridicamente incensurável, devendo ser mantida a sentença neste aspecto, inclusive no que diz respeito à sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme expressa previsão legal e entendimento consolidado no Enunciado 28 do FONAJE.

No que tange ao pedido de reparação por danos materiais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à transferência bancária efetuada por Matheus
Manske
Costa a pedido de Murilo
Manske
Costa, a pretensão recursal igualmente não merece acolhimento. A configuração da responsabilidade civil objetiva, disciplinada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo de causalidade a vincular a conduta do fornecedor ao prejuízo suportado. Embora seja incontroverso que a plataforma apresentou falha de segurança ao permitir a tomada de controle do perfil por terceiros, a consumação do dano patrimonial envolve um fator interruptivo do nexo causal.

A transferência financeira documentada no ID 345107375 foi realizada em favor de uma pessoa física denominada "Jose Armando de Sousa", indivíduo que não guarda qualquer correspondência com a identidade do titular da conta (Artur
Daros
Alves Pires). A dinâmica dos golpes perpetrados em plataformas digitais exige, para a sua consumação patrimonial, um ato volitivo da vítima, que procede à transferência de valores. No cenário contemporâneo, amplamente noticiado pelos meios de comunicação, o grau de previsibilidade dessas fraudes impõe ao homem médio um dever elementar de prudência e diligência. Ao realizar uma transferência via
Pix
ou depósito bancário para o pagamento
de um produto supostamente vendido por um amigo, é imperativo que o consumidor verifique se o destinatário dos recursos é, efetivamente, a pessoa com quem acredita estar negociando.

A inobservância dessa cautela mínima configura evidente descuido que absorve a causalidade do evento danoso. O fato de a plataforma ter falhado na preservação da conta não a torna uma seguradora universal contra todas as decisões financeiras precipitadas tomadas pelos membros da rede social do usuário vitimado. Aplica-se, de forma irrefutável, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na culpa exclusiva de terceiro (o fraudador que recebe os valores) e da própria vítima (que realiza a transferência sem a devida verificação da titularidade bancária). Destarte, a sentença de piso apresenta fundamentação sólida e consentânea com o ordenamento jurídico ao afastar a pretensão de indenização por danos materiais.

Avançando para o exame da pretensão de reparação por danos morais formulada pelo autor Artur
Daros
Alves Pires, titular do perfil invadido, a conclusão trilha caminho diverso, impondo-se a reforma da decisão de primeiro grau. A sentença considerou os fatos narrados como meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, incapazes de lesionar a esfera extrapatrimonial do recorrente. Contudo, tal compreensão distancia-se da gravidade que a usurpação da identidade digital representa na sociedade contemporânea.

A relação estabelecida entre o usuário de uma rede social e a empresa provedora de aplicação de internet é tipicamente de consumo, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor. A empresa ré, ao explorar economicamente a sua plataforma, auferindo imensuráveis lucros por meio do tráfego de dados, visualizações e publicidade direcionada, assume os riscos inerentes à sua atividade empresarial (teoria do risco do empreendimento). O fornecimento de um ambiente virtual pressupõe a garantia da integridade e da segurança dos dados e dos perfis lá hospedados. O artigo 14, § 1º, da referida legislação estabelece que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

A invasão de um perfil pessoal não se restringe à mera privação do uso de uma ferramenta tecnológica. O perfil em uma rede social funciona,
nos dias atuais
, como um repositório da identidade, da intimidade, das relações sociais e, muitas vezes, profissionais do indivíduo. Quando um terceiro mal-intencionado toma o controle dessa conta, ele assume, aos olhos dos seguidores e contatos, a persona do verdadeiro titular. O fraudador fala por ele, utiliza as suas fotografias e explora a relação de confiança construída ao longo do tempo para perpetrar ilícitos criminais, como a falsa oferta de produtos.

No caso em tela, os documentos de
IDs
345107372, 345107373 e 345107374 demonstram o esforço contínuo e frustrado do autor Artur em recuperar a sua conta por meio dos caminhos administrativos fornecidos pela própria plataforma. A estrutura algorítmica e de suporte da recorrida revelou-se ineficiente e burocrática, não conferindo a agilidade necessária para cessar o dano iminente. Durante o período em que a plataforma permaneceu inerte em devolver o acesso ao seu legítimo proprietário, a conta foi utilizada ativamente como instrumento para o cometimento de estelionatos, culminando, inclusive, na vitimização de pessoas do círculo de amizade do recorrente.

Essa exposição forçada a uma situação de impotência, aliada ao comprometimento da reputação, da honra objetiva e da credibilidade do autor perante os seus pares, transcende, em muito, o conceito jurídico de "mero aborrecimento". A dor psicológica, a angústia de ver seu nome associado a práticas criminosas e o desgaste na tentativa de alertar contatos e recuperar o perfil consubstanciam verdadeira lesão aos direitos da personalidade, caracterizando o dano moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência atual deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive com precedentes desta própria Turma Recursal, consolidou o entendimento de que a falha na segurança da conta associada à inércia ou ineficácia do suporte prestado pela plataforma configura dever de indenizar. É oportuno transcrever, conforme autoriza o substrato fático e a pertinência estrita ao caso concreto, o paradigma julgado por este colegiado, que corrobora de maneira irretocável a tese aqui perfilhada:

"ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO. SEGUNDA TURMA RECURSAL. Número Único: 1082621-17.2024.8.11.0001. (...) Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. REDE SOCIAL. CONTA INVADIDA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reativação de perfil em rede social, mas indeferiu a compensação por danos morais decorrentes da invasão da conta da autora e de sua posterior desativação unilateral pela plataforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a invasão da conta da recorrente em rede social, seguida da desativação unilateral do perfil e da ausência de suporte eficaz para sua recuperação, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das plataformas digitais pela segurança dos dados de seus usuários encontra fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço. 4. A invasão da conta por terceiros é fato incontroverso, assim como sua utilização para aplicação de golpes financeiros e a permanência do perfil desativado por período prolongado, até cumprimento de ordem judicial. 5. A plataforma, ao deixar de oferecer suporte eficaz para recuperação da conta e optar por sua desativação unilateral, penaliza a própria vítima da fraude e caracteriza defeito na prestação do serviço. 6. A utilização indevida do perfil para aplicação de golpes macula a imagem e a credibilidade da usuária perante colegas, familiares e seguidores, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 7. A jurisprudência reconhece que a falha na segurança da conta e a ausência de medidas eficazes para sua recuperação, especialmente quando há comprometimento da reputação do usuário, configuram dano moral indenizável. 8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada a fixação em R$ 4.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A falha na segurança de conta em rede social e a ausência de suporte eficaz para sua recuperação configuram defeito na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A utilização indevida de perfil para aplicação de golpes, com comprometimento da reputação do usuário, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. 3. A desativação unilateral da conta da vítima de invasão, sem justificativa adequada e suporte eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço."

Superada a caracterização da responsabilidade civil, cumpre proceder ao arbitramento do quantum indenizatório. A quantificação da compensação pecuniária por dano moral é tarefa que exige do julgador o sopesamento de múltiplos fatores. A indenização não possui o condão de apagar a angústia vivenciada, mas destina-se a proporcionar um lenitivo financeiro à vítima, servindo simultaneamente como reprimenda pedagógica à empresa ofensora, desestimulando a reiteração da falha sistêmica. Deve-se atentar para o grau de culpa da requerida, a repercussão do fato no meio social, a capacidade econômica das partes e, de modo muito particular, a necessidade de se evitar que a indenização constitua fonte de locupletamento ilícito.

Os recorrentes pleiteiam o arbitramento em quantia não inferior a R$ 20.000,00. Analisando as particularidades da presente lide, constata-se que o perfil era de uso pessoal e, muito embora o desgaste tenha sido severo em virtude da fraude aplicada a conhecidos, o montante pleiteado revela-se exorbitante e desproporcional à extensão real do dano, fugindo aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos. Assim, buscando a justa medida e aplicando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) desponta como o resultado mais consistente e adequado. Tal importância afigura-se idônea para compensar os transtornos e a ofensa moral suportada pelo autor Artur
Daros
Alves Pires, sem descuidar do aspecto sancionatório exigível frente à capacidade econômica da plataforma digital.

O recurso, portanto, comporta apenas parcial provimento, cingindo-se a reforma da sentença exclusivamente para reconhecer e arbitrar os danos morais em favor do autor titular do perfil invadido, preservando-se hígidos os capítulos da sentença atinentes à
extinção do processo por contumácia do autor Murilo e à rejeição do pleito de danos materiais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a sentença de origem, unicamente para
CONDENAR
a parte recorrida, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente Artur
Daros
Alves Pires, cujo valor fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
).
No
mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026